Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-07.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação anulatória de débito c/c danos morais. Fato negativo. Réu demonstrou a regularidade do negócio jurídico e da dívida, com a apresentação do contrato formulado eletronicamente, com documentos pessoais da autora e assinatura eletrônica. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença improcedência mantida. Recurso desprovido.